Tribunal: TJMT
Processo: 0037533-04.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0037533-04.2011.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Eduardo Rabelo de Miranda em virtude do Acórdão que, por maioria, proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto pela empresa Locabem Locadora de Veículos Ltda.
No Id. 102864950, determinei a remessa dos autos para o Cejusc de 2.o Grau, a fim de possibilitar às partes esgotar a via consensual.
Consoante o Termo de Audiência (Id. 105526990), as partes requerem a homologação do Acordo de Id. 105526992, em que renunciam o direito de recorrer da decisão homologatória, além de requererem a suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação.
Portanto, com fundamento no artigo 51, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, homologo o acordo celebrado entre as partes e, de conseguinte, não conheço do Recurso de Embargos de Declaração (art. 932, III, CPC).
Remetam-se os autos à instância de origem para as devidas providências, com as baixas de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora